Tribunal: TJDFT
Processo: 0719825-32.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0719825-32.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E S P A C H O Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por ANA CRISTINA MOURA EVANGELISTA (ré) e PAMELA MARINHO DE JESUS VIEIRA (ré), em face da sentença (id. 36855287), que as condenou como incursas nos crimes previstos nos artigos 155, §°, II, do Código Penal, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 dias-multa. É o relatório. Compulsando os autos, verifico que a ré ANA CRISTINA apresentou suas razões recursais (id. 36855311). A ré PÂMELA MARINHO, por sua vez, interpôs Apelação, mas deixou de apresentar as razões recursais. Com isso, renove-se a intimação da ré PAMELA MARINHO DE JESUS VIEIRA, devendo constar o nome da advogada JULIANA AUGUSTO DUARTE como sua representante, para que apresente as razões recursais. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 19 de julho de 2022 15:44:37. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator